Tribunal: TJDFT
Processo: 0717114-20.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CDC. FRAUDE BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELO BANCO. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. CABIMENTO. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, "O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos".
2. A despeito de a Autora/Apelante ter reconhecido que, por ter acreditado estar tratando com preposto do banco Réu/Apelado, compareceu ao caixa eletrônico e realizou os procedimentos indicados pelo estelionatário para a realização de uma suposta atualização de dados cadastrais, não se pode desconsiderar que a realização de 55 (cinquenta e cinco) transferências bancárias - TEDs, a partir da conta bancária da consumidora, via internet e todas na mesma data, destoava completamente do perfil e do histórico de gastos dela, consoante extratos dos meses anteriores, máxime por se tratar de uma pessoa idosa, aposentada, e que recebe proventos mensais no valor líquido de R$ 4.329,37 (quatro mil, trezentos e vinte e nove reais e vinte e sete centavos), muito inferior ao total das referidas transferências eletrônicas.
3. Incumbindo às instituições financeiras zelar pelo sistema antifraudes, sobretudo em relação aos consumidores idosos, nos termos do Normativo SARB 23/2020, e constatando-se, no caso, a notória atipicidade e recorrência das 55 (cinquenta e cinco) TEDs realizadas, no mesmo dia, a partir da conta bancária da consumidora, é possível concluir que houve falha na prestação do serviço por parte do banco Réu/Apelado, capaz de ensejar a reparação dos danos materiais.
4. Uma vez que os fatos descritos nos autos não ensejam danos morais in re ipsa e não ultrapassam a esfera do aborrecimento do cotidiano, inerente à vida em sociedade, não resta configurado o dano moral.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.